Tribunal: STF
Processo: HC 267916
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.027.985/SP.

Ao final, requer-se:

[...] seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE O HABEAS CORPUS, concedendo a ORDEM em favor do paciente EMERSON TADEU DE JESUS PEREIRA com a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO em razão da não configuração dos requisitos que a justificam, em razão dos fundamentos presentes no remédio heroico.
Por fim, requer que todas as intimações, publicações e atos processuais sejam efetivados exclusivamente em nome do patrono constituído, DR. LUCAS VINICIUS ROCHA OLIVEIRA, devidamente inscrito na OAB/SP nº 439.878 (doc. 1, p. 21).

É o relatório. Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de EMERSON TADEU DE JESUS PEREIRA contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Habeas Corpus Criminal n. 2223151-06.2025.8.26.0000).
Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de associação criminosa e estelionato praticado por meio de fraudes eletrônicas.
No presente habeas corpus, sustenta a defesa que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e que o decreto prisional carece de fundamentação adequada, valendo-se de presunções e qualificações genéricas sem qualquer demonstração concreta e contemporânea de risco.
Alega, assim, a ausência de contemporaneidade e de risco real, uma vez que a conversão da prisão temporária em preventiva ocorreu sem qualquer fato novo ou alteração fática relevante em relação ao momento da decretação da medida inicial.
Ressalta que o acusado ostenta condições pessoais favoráveis.
Argumenta que os crimes imputados são sem violência ou grave ameaça, de modo que se mostra desproporcional a manutenção da medida extrema diante da possibilidade de aplicação de cautelares diversas, tais como monitoramento eletrônico, proibição de contato com os demais acusados e comparecimento periódico em juízo.
Requer a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que com a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão.
A liminar foi indeferida (fls. 737-740).
As informações foram devidamente prestadas (fls. 746-775).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus, nos termos da seguinte ementa (fls. 780-781):
[...]
É o relatório.
Decido.
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inadequada a impetração de habeas corpus quando utilizado em substituição a recurso próprio.
A teor do disposto no art. 105, II, "a", da CF/88, o recurso cabível contra acórdão que denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto que, consoante previsto no art. 105, III, da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em sentido estrito e o agravo em execução, cabe recurso especial.
Nada impede, contudo, constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o que ora passa-se a examinar.
Extrai-se da decisão que determinou a custódia cautelar (fls. 650-651):
A prisão preventiva mostra-se cabível, pois, há indícios de autoria e prova da materialidade que amparam o “fumus commissi delicti” da medida, notadamente pelos documentos referentes às compras e retiradas de mercadorias, pelas conversas interceptadas e apreensão de documentos fraudulentos durante a fase de inquérito, que bem demonstram, “a priori”, o envolvimento dos acusados, preenchidos, ainda, os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.
Trata-se de crimes graves, cuja pena máxima dos delitos denunciados é superior a 04 anos, sendo, por si só, já suficiente ao preenchimento do requisito previsto no art. 313, I, CPP.
Ademais, não se pode deixar de considerar a gravidade em concreto dos crimes imputados aos acusados e as peculiaridades do caso, as quais estão a indicar a presença do periculum libertatis a autorizar a imposição da custódia cautelar, já que, segundo consta os acusados tem agido reiteradamente para a prática das fraudes, se passando por funcionários, sócios ou administradores de diversas empresas para realizar novas compras e obter vultosa vantagem financeira em prejuízo de empresas, pois, além do significativo prejuízo patrimonial causado à empresa vítima, superior a dois milhões e quinhentos mil reais, os elementos dos autos apontam que há potencial lesivo da associação criminosa para o sistema econômico como um todo, considerando a possibilidade de vitimização de múltiplas empresas em todo o território estadual.
Assim, o interesse público na repressão eficaz aos crimes investigados transcende a mera tutela do patrimônio individual da empresa vítima, alcançando a proteção do sistema econômico nacional e a preservação da segurança jurídica das relações comerciais desenvolvidas através de meios eletrônicos.
A prisão cautelar dos acusados se mostra necessária não só como garantia da ordem pública, mas por conveniência da instrução criminal, considerando-se que pode influenciar na colheita de provas, assegurando a efetividade da instrução criminal, além de assegurar a aplicação da lei penal eventualmente imposta aos acusados.
As medidas cautelares trazidas pela lei nº 12.403/11 não se mostram adequadas no caso em tela, diante da gravidade do crime e por conta das circunstâncias do fato, nos termos do artigo 282, II, em sua nova redação, diante da especialização técnica e da estrutura organizacional permanente demonstrada, que tornam ineficazes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Ademais, faço constar a cronologia do crime, conforme exposto no acórdão da Corte local (fls. 23-25):
Consta dos autos que, em período não apurado, porém até 04 de março de 2025, na Rua Granada, nº 420, apto 91, na cidade e comarca de Osasco/SP, Juanilton Ribeiro da Costa, vulgo “Alemão”, Emerson Tadeu de Jesus Pereira, vulgo “Nego Mancha” e Adalto Oliveira Moura Rocha, associaram-se entre si para o fim específico de cometer crimes.
Consta também que, entre 05 de fevereiro de 2025 a 04 de março de 2025, em horários variados, na Avenida Mario Sadanori Doi, número 479, bairro Jardim dos Camargos, na cidade de Barueri-SP, Juanilton Ribeiro da Costa, vulgo “Alemão”, Emerson Tadeu de Jesus Pereira, vulgo “Nego Mancha” e Adalto Oliveira Moura Rocha, associados entre si e agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, por diversas vezes, obtiveram, para si, vantagem ilícita correspondente a mercadorias diversas no valor aproximado de R$ 2.500,000,00, em prejuízo do Assaí Atacadista Barueri (Sendas Distribuidora S/A), após mantê-lo em erro, mediante fraude cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima por meio de contatos telefônicos e envio de e-mails.
Segundo apurado, os réus associaram-se entre si para a prática de crimes e emprego de fraudes eletrônicas, por meio da utilização de linhas telefônicas e e-mails falsos e divisão de tarefas. A empresa-vítima Assaí Atacadista Barueri (Sendas Distribuidora S/A) realiza vendas de mercadorias em sistema de varejo e atacado, mantendo um canal de televendas, por meio do WhatsApp +55(11) 97508-6845. No período acima indicado, os réus mantiveram contato com o setor de televendas da empresa-vítima através de contas de Whatsapp e de e-mails falsos e apresentaram-se como representantes de várias empresas, dentre elas Supermercado Rossi, Supermercado Kaçula Ltda, Supermercado San Ltda, Supermercado Cercadão e Supermercado Impacto, e realizaram diversas compras de mercadorias por atacado no período, cujo pagamento seria realizado a prazo, uma vez que tais empresas já possuíam cadastro junto à empresa-vítima. [...]
Ocorre que, posteriormente, as empresas reais, que tiveram seus dados falsamente utilizados para emprego da fraude, foram acionadas pela empresa-vítima para pagamento das mercadorias, ocasião em que não reconheceram as compras realizadas, tendo a empresa-vítima Assaí/Sendas suportado prejuízo aproximado de R$ 2.500,000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação adequada, lastreada na gravidade concreta da conduta imputada, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada.
No caso, segundo consta no acórdão, os crimes foram cometidos "em concurso de agentes e unidade de desígnios, por diversas vezes, obtiveram, para si, vantagem ilícita correspondente a mercadorias diversas no valor aproximado de R$ 2.500,000,00, em prejuízo do Assaí Atacadista Barueri" (fl. 24).
Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que é justificada a prisão preventiva como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo criminoso. Cito: AgRg no HC n. 1.023.845/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.
Além disso, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
Vale destacar que "a contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva não se vincula apenas à data do fato delitivo, mas à permanência do risco atual e concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 210.047/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025).
Desse modo, tendo o Tribunal de origem fundamentado de forma adequada a decretação da custódia cautelar, em estrita consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, impõe-se a preservação da medida.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (grifos no original).

Nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator